Tribunal: TJMT
Processo: 0011689-96.2016.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011689-96.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RONAN F. FURIO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.720.195/0001-06 (EMBARGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), RONAN FAVERO FURIO - CPF: 012.344.491-88 (EMBARGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – MERA DISCORDÂNCIA COM A APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL –
INADMISSIBILIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0011689-96.2016.8.11.0002, à unanimidade, rejeitou os declaratórios interpostos pela ora embargante, em razão de não ter sido verificado nenhum dos vícios disciplinados pelo art. 1.022 do CPC
(cf. Id. nº 152446295).

A embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso e “
carece de fundamentação
” em relação ao período de retenção da loja pela parte contrária, “
na medida em que não declina o fundamento fático probatório para chegar à conclusão de que ‘não havendo prova alguma de que ele tenha tomado posse’, bem como de que ‘anuência por ele manifestada quanto à imissão na posse durante audiência de conciliação não passou de mera formalidade’
”, e, quanto a isso, insiste em que “
em momento algum o embargado nega a posse, tampouco existe qualquer ressalva nesse sentido na ata de audiência, e o mais importante, há manifesta confissão de que o embargado estava na posse do imóvel quando se analisa o e-mail colacionado à exordial
”, e, nessa perspectiva, reafirma que, “
como o embargado estava na posse até o mês de novembro/2016, sendo que a inauguração estava prevista para março/2015 e o Shopping foi inaugurado em novembro/2015, é certo que a retomada da posse mais de um ano após à inauguração do empreendimento denota que o embargado anuiu com a prorrogação da inauguração
”.

Diz que “
o v. acórdão ainda é omisso e incorre em premissa equivocada, ao não se imiscuir sobre a (sua) afirmação
(...)
de que o pedido de rescisão ocorreu apenas em abril/2016, ao contrário, o v. acórdão faz consignar que o pedido de rescisão ocorreu logo após a data inicialmente pactuada para inauguração e antes da efetiva inauguração
”; também “
é omisso ao não declinar a data de inauguração do empreendimento como sendo 17/11/2015, fato importante já que toda a controvérsia reside nesse aspecto da inauguração
”, além de ser “
omisso ao não declinar que o embargado pagou Res Sperata até 17/07/2015
”, e, por essas razões, pede
o acolhimento dos declaratórios para que sejam supridas as omissões apontadas
(cf. Id. nº 153691693).

Nas contrarrazões, os embargados refutam as razões recursais e torcem pela a rejeição dos declaratórios, com a imposição de multa pelo caráter protelatório da interposição (cf. Id. nº 154430652)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Basta rápida leitura das razões destes embargos de declaração para constatar o caráter procrastinatório da interposição recursal, pois, a pretexto de buscar sanar suposta omissão que macula os julgados anteriores, a embargante tão somente utiliza desta via recursal para externalizar a sua discordância com o raciocínio decisório e desfecho dado à lide, desprezando a fundamentação contida nos acórdãos anteriores ao reeditar as mesmíssimas queixas e objeções já apreciadas, examinadas e rejeitadas quando do enfrentamento do mérito da causa, e, isso, na vã tentativa de romper a barreira da impossibilidade de reapreciação da controvérsia recursal por meio dos embargos,
ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão, sendo que, no entanto,
o único feito que advém da sua conduta é a demonstração de simples descontentamento e de indevida resistência em aceitar e se submeter a decisão que lhe é desfavorável.

Reafirmo, aqui, como já ressaltado no acórdão embargado, que “
o conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e nominal menção a todos os dispositivos legais observados ou rechaçados, a referência individualizada de cada tese, argumento ou documento apresentado pelas partes, sendo, antes, exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, seja coesa, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos
”, e que, na hipótese dos autos, o acórdão proferido no julgamento do apelo, assim como o é o aqui impugnado, “
é claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio decisório e a solução dada à causa, abordando e abrangendo, inclusive por meio da ratificação das razões sentenciais e adoção de fundamentos utilizados em caso semelhante por esta eg. Câmara Julgadora, todos os pontos necessários à adequada resolução do mérito da lide, o que, evidentemente, incluiu ampla análise em torno da culpa pelo inadimplemento e rescisão contratual, inserindo-se nessa discussão os aspectos fático-jurídicos relacionados à pretensa modificação unilateral do prazo de entrega da obra por parte do Shopping/embargante, assim como se a mera notificação por parte desta seria suficiente para alterar a previsão contratual, e, ainda, a influência do comportamento das partes à solução desse impasse
”.

Com efeito, bem ou mal, os elementos fático-probatórios atinentes e importantes à discussão meritória foram devidamente considerados, examinados e cotejados, com motivação clara de como a presença ou omissão de determinados elementos influenciaram e foram aplicados na construção do raciocínio decisório, cabendo, assim, mais uma vez, reporta-me às razões do acórdão embargado para sublinhar que, “
s
e o embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
”.

Não diviso, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual,
como se vê do m
anifesto caráter protelatória da pretensão recursal de que seja citada a data

da
inauguração do empreendimento, do “pedido de rescisão contratual” ou, então, do “último pagamento da
res sperata
”, todas elas envolvendo questões envolvidas e revolvidas inequivocamente no exame do mérito da lide, bastando simples leitura do acórdão (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar tais informações, afinal, repita-se, este recurso serviu para a ré/embargante reeditar o seu inconformismo com a solução dada à controvérsia.

Pelo exposto, diante da inexistência de qualquer hipótese legal de cabimento destes embargos, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os embargos de declaração, e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023